Tribunal: STF
Processo: RE 1352842
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fl. 2):



    “Ementa: Recurso inominado — Execução de título executivo extrajudicial — Microempresa — Extinção pela falta de apresentação de nota fiscal correspondente ao negócio jurídico litigioso — Enunciado n° 135 do FONAJE, Enunciado n° 2 do FOJESP e Enunciado n° 7 do Conselho Supervisor dos Juizados Especiais — Sentença que deve ser mantida — Recurso desprovido”.



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, II e XXXV; 22, I; 170, da CF/1988. Alega a inconstitucionalidade do Enunciado 135 do FONAJE, que obriga a apresentação de documento fiscal referente ao negócio jurídico realizado para o ajuizamento de execução de título executivo extrajudicial por microempresa e empresa de pequeno porte.



    Sustenta que há clara violação à competência da União para legislar sobre processo civil, violação ao princípio da legalidade e ao acesso ao Poder Judiciário. Aduz, ainda, que tal exigência não é feita às demais empresas.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do Tribunal de origem para negar provimento ao recurso da parte (Vol. 5):



    “A decisão de fl. 41 determinou ao exequente que fosse juntada, em emenda à petição inicial, nota fiscal referente ao negócio jurídico celebrado entre as partes.



    Uma vez não cumprida a determinação no prazo estipulado, o processo foi extinto sem resolução do mérito.



    Apesar das razões alegadas pela empresa recorrente, tal determinação está de acordo com enunciados relacionados à legitimidade da microempresa no sistema dos Juizados Especiais Cíveis.



    Nesse sentido, temos o Enunciado n° 2 do FOJESP, reportado na decisão, além do Enunciado n° 135 do FONAJE e do Enunciado n° 7 do Conselho Supervisor dos Juizados Especiais: 



    "O acesso da microempresa ou empresas de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais, depende de comprovação de sua qualificação tributária e documento fiscal referente ao negócio jurídico" (Enunciado n° 2 do FOJESP). 



    "O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende de comprovação de sua qualificação tributária e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda" (Enunciado n° 135 do FONAJE).



    "O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária e documento fiscal referente ao negócio jurídico" (Enunciado Uniforme n° 07 do Conselho Supervisor de Juizados Especiais do TJ/SP). 



    Dessa forma, não colacionada aos autos a nota fiscal referente ao negócio jurídico em questão, era mesmo de rigor a extinção do feito. 



    Como se sabe, a venda de mercadorias ou a prestação de Serviços sem a devida emissão de nota fiscal é prática proibida no ordenamento jurídico pátrio, não sendo razoável que o Estado aceite o trâmite de ações de forma gratuita”.



    […]



    Por fim, com relação à aplicabilidade dos enunciados, embora não possuam "status" de lei, são elaborados após debate e consenso de juízes especializados, servindo como norte para respaldar entendimento firmado com base na interpretação da lei. 



    Destarte, a sentença de origem deve ser mantida pelos próprios fundamentos”.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente